Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor.
2. O consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe.
3. É o caso de reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento.